Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752864-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE MUNDIM DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731167- 29.2017.8.07.0001 ajuizado por ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA em desfavor do agravante, deferiu a penhora dos lucros que serão recebidos pelo executado em virtude da sua participação societária, nos seguintes termos (ID 217835018 do processo originário): “Nos termos do disposto no inciso XI do art. 7o da Constituição Federal de 1988, os valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, não têm natureza salarial, sendo, portanto, passíveis de penhora. Neste sentido, confira-se o julgado deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1323947, 07483614020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro, portanto, o pedido de penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado, até o limite do débito, valor de R$ 347.317,17 (trezentos e quarenta e sete mil trezentos e dezessete reais e dezessete centavos), ID 216041901. Oficie-se à empresa, para que Confiro à presente força de Ofício. Encaminhem-se eletronicamente. Determino ao LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ/MF no 03.955.352/0001-99 e OAB/DF no 0629/00-R.S.) que deposite em Juízo o valor que cabe ao executado LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, CPF: 115.520.501.49, a título de participação nos lucros até o limite do valor aqui executado. Prazo de 15 (quinze) dias. (...)” Em suas razões recursais (ID 67157888), o agravante afirma que “não se pode afirmar que houve o recebimento de lucros e dividendos durante o período da execução em questão e nem mesmo é possível assegurar que existe esse lucro em posse do Agravante. Portanto, resta clara a ausência de comprovação de que houve, recentemente, o recebimento, pelo executado, de participação nos lucros e resultados da empresa”. Sustenta que “em se tratando de pedido de penhora de lucro e faturamento, é imprescindível o prévio esgotamento de demais buscas, de modo que, não tendo isto ocorrido na origem, a decisão deve ser reformada”. Discorre sobre outros fundamentos que entende pertinentes. Requer a reforma da r. decisão. O processo foi incluído para julgamento na 18a sessão ordinária virtual, designada para o período de 26/06/2025 a 03/07/2025 (ID 71559889 - Pág. 1). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0731167-29.2017.8.07.0001, verifica-se que a ilustre Magistrada a quo desconstituiu a penhora ordenada na r. decisão hostilizada, nos seguintes termos (ID 233197196 - Pág. 2 dos autos de origem): "(.....) De toda sorte, verifico que a empresa apresentou, no ID 228418220, demonstrativo mensal de faturamento no ano de 2025, em atendimento à ordem exarada na decisão que deferiu a penhora sobre lucros e dividendos, ID 217835018. Franqueio vista e acesso da parte credora ao documento juntado de modo sigiloso no ID 228418220, para que tenha ciência da ausência de faturamento neste ano de 2025, mostrando-se ineficaz a ordem de penhora anteriormente deferida nos autos. Fica, portanto, desconstituída a penhora ordenada no ID 217835018. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, decisão ID 163282212. Intimem-se. Cumpra-se.” Com efeito, a desconstituição da penhora acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora